Tribunal: TJDFT
Processo: 0752793-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA A FILHO MENOR. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. LIBERAÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença decorrente de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, na qual o juízo de origem manteve a penhora de R$ 543,27 bloqueados em conta bancária da executada via SISBAJUD. A agravante sustentou que o valor constrito é proveniente de pensão alimentícia destinada a seu filho menor, depositada em sua conta na qualidade de representante legal, requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia e sua liberação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor bloqueado em conta bancária da executada possui natureza de pensão alimentícia destinada a filho menor, hipótese em que incide a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza alimentar, incluindo pensões, por constituírem recursos destinados à subsistência do devedor e de sua família.
4. A pensão alimentícia fixada judicialmente em favor de menor possui natureza alimentar inequívoca e integra patrimônio do próprio alimentando, ainda que depositada em conta da genitora que atua como representante legal.
5. A execução deve atingir apenas o patrimônio do devedor, sendo vedada a constrição de valores pertencentes a terceiro estranho à relação processual, como ocorre com verba alimentar destinada ao filho da executada.
6. A prova documental demonstra a existência de decisão judicial que determinou o desconto de pensão alimentícia diretamente na folha de pagamento do genitor e o repasse à conta da genitora.
7. A divergência entre a fonte pagadora indicada na decisão judicial (Claro S.A.) e a identificada no extrato bancário (CIELO S.A.) não descaracteriza a natureza alimentar da verba, pois a intermediação por empresa processadora de pagamentos constitui prática comum no sistema financeiro.
8. A convergência entre o valor creditado, a proximidade temporal do depósito e a determinação judicial de desconto em folha constitui conjunto probatório suficiente para evidenciar a origem alimentar da quantia.
9. A preservação do mínimo existencial e a proteção prioritária da criança e do adolescente impõem a prevalência da impenhorabilidade da pensão alimentícia sobre a satisfação do crédito executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Valores provenientes de pensão alimentícia destinada a filho menor são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, ainda que depositados em conta bancária da genitora que atua como representante legal.”; “2. A intermediação do repasse por empresa processadora de pagamentos não descaracteriza a natureza alimentar da verba quando o conjunto probatório demonstra sua vinculação à obrigação alimentar judicialmente fixada.”; “3. A execução não pode atingir valores pertencentes a terceiro estranho à relação processual, especialmente quando destinados à subsistência de menor.”.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1740084, 0700986-04.2023.8.07.9000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 03.08.2023, DJe 22.08.2023.